Tribunal: STF
Processo: HC 199067
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO PROBATÓRIO. PEDIDO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO ERA TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente no delito de tráfico de drogas foi lastreada em vasto acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente e do corréu, e relataram as circunstâncias em que ela se deu – após denúncias anônimas informando à Brigada Militar de que no endereço indicado funcionava um ponto de tráfico de drogas a usuários da região, em transações entabuladas à porta do prédio ou nas suas adjacências, razão pela qual os policiais diligenciaram ao local e lá apreenderam 1 pote plástico, com 22 ‘buchas’ de cocaína, a quantia de R$ 142,00 em dinheiro trocado, 10 pedras de crack e 1 ‘tijolinho’ de maconha (e-STJ, fls. 99/100).
    – E, ainda que assim não fosse, o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou desclassificação de delitos, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
    – Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
    – As instâncias de origem consignaram expressamente que o paciente se dedicava ao tráfico de drogas haja vista que ele estava instalado em local conhecido como ponto de tráfico, associado ao fato de ele próprio haver admitido que frequentava o local há meses, inclusive com permanência por um longo período, tudo isso a indicar que ele não era um traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante. Entendimento em sentido contrário, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 628.113, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, destacando a pequena quantidade de droga apreendida (“22 buchas de cocaína, 10 pedrinhas de crack e um cigarro de maconha”). Daí o pedido de concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente “porque o modo como os réus estavam instalados no local do fato, conhecido como ponto de tráfico, faz concluir que a atividade criminosa não foi isolada” (trecho da sentença condenatória). De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator